Tribunal: TJPA
Processo: 0800766-85.2021.8.14.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800766-85.2021.8.14.0012

RECORRENTE: DORINALDO MARQUES QUARESMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA DEFESA DE DORINALDO MARQUES QUARESMA, CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE APELAÇÃO EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE.
NÃO PROVIMENTO
.
A DEFENSORIA PÚBLICA FOI INTIMADA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA EM
01/02/2022, PASSANDO A CONTAR O PRAZO DECIMAL A PARTIR DO DIA 02/02/2022, SENDO O DÉCIMO DIA, 11/02/2022, CONSIDERADO COMO DATA DE LEITURA DA DECISÃO, DE ACORDO COM A LEI Nº. 11.419/06 (LEI DO PROCESSO ELETRÔNICO), E, TENDO O PRAZO INICIAL PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CAÍDO EM UM SÁBADO, INICIOU-SE A CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL NO DIA 14/02/2022, SEGUNDA FEIRA, SENDO O PRAZO FINAL PARA APRESENTAÇÃO DO COMPETENTE RECURSO

23/02/2022. CONTUDO, QUEDOU-SE INERTE A DEFENSORIA PÚBLICA, DEIXANDO PASSAR
IN ALBIS
O REFERIDO PRAZO, APRSENTANDO O COMPETENTE RECURSO DE APELAÇÃO EM FAVOR DE SEU CONSTITUINTE SOMENTE EM 25/02/2022, SENDO ESTE, PORTANTO, INTEMPESTIVO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um

dias do mês de julho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA
, 31
de julho de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por representante da Defensoria Pública Estadual, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá, que não recebeu o recurso de apelação, interposto em favor de Dorinaldo Marques Quaresma, em razão de sua intempestividade.

Aduz o recorrente, ID 9188765, que a decisão que rejeitou a apelação não deve prosperar uma vez que contaminada por nulidade absoluta, pois, afirma, contraria certidão do Sistema PJE que atesta ser tempestivo o recurso de apelação apresentado.

Reiterando possuir a Defensoria Pública prazo em dobro para as suas manifestações, em conformidade com o que disposto no art. 128, da LC 80/94, argui que o prazo para interposição do recurso de apelação é de 05 dias, razão pela qual será de 10 dias para o órgão, e que, de acordo com as normas que regem o processo eletrônico, o prazo somente passa a fluir, quando o destinatário não dá ciência, após 10 dias da intimação automática.

Afirma que, no caso dos autos, o recurso foi interposto em 25/02/2022, tempestivamente, pois, conforme print colacionado aos autos, a data do decurso do prazo ocorreu em 28/02/2022, conforme registrado pelo sistema, porém, que restou equivocadamente registrada a intempestividade, tendo o magistrado igualmente se equivocado ao proferir decisão de não recebimento do recurso de apelação na medida em que não considera a certificação do sistema.

Requereu, nos termos do art. 584, que seja o feito recebido no efeito suspensivo, e, no mérito, que seja dado provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito para reformar a decisão do magistrado a quo que não recebeu o recurso de apelação interposto em favor de Dorinaldo Marques Quaresma – em razão da certidão de tempestividade do Sistema PJE, para que seja determinado o prosseguimento da apelação com a consequente desconsideração de seu trânsito em julgado.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público, em ID 9188769, se manifestou pela intempestividade do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, razão pela qual pugna pelo improvimento do presente Recurso em Sentido Estrito.

Recebidos os autos, em documento de ID 9231662, foi determinada sua remessa à Procuradoria de Justiça para análise e parecer tendo esta, em manifestação de ID 10000615, observado a ausência do Juízo de retratação pelo magistrado singular, e, retornados os autos, foi proferido despacho, ID 10187408, determinando a baixa dos autos em diligência para que o magistrado de primeiro grau se manifestasse, nos termos do art. 589 do CPP.

Em decisão de ID 13911771, o magistrado singular manteve sua decisão.

Retornados os autos, foi determinado seu envio à Procuradoria de Justiça, ID 13910785, tendo esta, em parecer de ID 14765520, se manifestado pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito.

É o relatório, estando o feito apto a julgamento em plenário virtual.

VOTO

Como ao norte relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por representante da Defensoria Pública Estadual, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá, que não recebeu o recurso de apelação, interposto em favor de Dorinaldo Marques Quaresma, em razão de sua intempestividade.

O

presente recurso atende os pressupostos recursais, razão pela qual o conheço.

Requer o impetrante, em síntese, que se dê provimento ao Recurso em Sentido Estrito para que seja reconhecida a tempestividade da apelação interposta em favor de Dorinaldo Marques Quaresma, afirmando para tal certificação do Sistema PJE.

Não advém razão ao recurso.

Nos termos da Lei nº. 11.419/06 (Lei do Processo Eletrônico), especificamente no que concerne às intimações, a comunicação do ato se dá por meio de um sistema eletrônico de controle de processos e o representante da parte, devidamente cadastrado, ao acessar o processo judicial eletrônico é intimado, porém, há um prazo de 10 dias para acesso à informação, ou seja, após o envio da intimação pelo PJE a parte tem este prazo (dez dias) para consultar o teor da informação, e, fazendo a consulta dentro deste prazo, tem-se como publicado o ato no dia da consulta, dando-se como início da contagem do prazo o primeiro dia subsequente ao acesso. Caso não consulte nos 10 dias previstos, a intimação será automática, sendo considerada como realizada na data final deste prazo, independentemente de consulta, iniciando no dia seguinte a contagem do prazo processual, estando tal modalidade de notificação dos atos judiciais prevista no art. 5º da Lei 11.419/06 (Lei do Processo Eletrônico), que estabelece que as intimações feitas por meio de Portal Eletrônico dispensam a publicação no órgão oficial, inclusive o eletrônico.

Tem-se dos autos que estes foram remetidos à Defensoria Pública para ciência da sentença penal condenatória em 01/02/2022, uma terça feira, passando a contar o prazo decimal a partir do dia 02/02/2022, sendo o décimo dia, 11/02/2022, aquele considerado como data de leitura da decisão, iniciando-se, portanto, no dia 14/02/2022, a contagem do prazo para apresentação do recurso de apelação pela Defensoria Pública, uma vez que esta, como cediço, tem a prerrogativa do prazo em dobro, nos termos da LC nº 80/1984, restando tal prerrogativa devidamente reconhecida pelo art. 186 do NCPC, e os prazos recursais não se iniciam nem terminam em dias que não são úteis, em conformidade com o art. 798 do CPP.

Assim, em sendo o prazo para interpor o recurso de apelação penal de 05 dias, nos termos do art. 593 do CPP, e tendo a Defensoria prazo em dobro, em 23/02/2022 seu prazo para apresentar o competente recurso de apelação em favor de seu constituinte se exauriu, e não em 28/02/2022 como tenta fazer crer, pois tal data, apresentada no print de tela do PJE acostado nos autos, é tão somente a data em que restou consignado o decurso de prazo do réu, não podendo, portanto, ser considerada como data final para apresentação do apelo.

Portanto, escorreita a decisão primeva que não recebeu o recurso de apelação apresentado pelo órgão da Defensoria Pública em razão de sua patente intempestividade, devendo ser ressaltado que o réu, preso, foi devidamente intimado da sentença, como se comprova pelo documento de ID 9188703, não tendo naquele momento manifestado interesse em recorrer.

Acerca do não recebimento do apelo em razão da intempestividade é pacífico o entendimento jurisprudencial, veja-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE DE INAPLICABILIDADE DO ART. 392, INCISO II, DO CPP AOS RÉUS ASSISTIDOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL IN ALBIS. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE
. INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A alegada inaplicabilidade do disposto no art. 392, inciso II, do CPP aos réus assistidos pela Defensoria Pública configura inovação recursal, o que impede a sua apreciação em sede de agravo regimental, porquanto a tese não foi objeto de insurgência no momento processual oportuno, ocorrendo assim a preclusão consumativa. 2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, "nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do seu causídico da sentença condenatória proferida em primeiro grau, não se exigindo a intimação pessoal do acusado quando o advogado já teve ciência da prolação do édito" ( HC n. 417.633/ES, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 8/2/2018, DJe 26/2/2018). 3. Na espécie, o réu estava respondendo ao processo em liberdade, e
a Defensoria Pública foi pessoalmente intimada da sentença condenatória, com entrega dos autos, em 7/12/2018 (e-STJ fl. 170) - com observância, portanto, das prerrogativas previstas no art. 44, inciso I, da LC n. 80/1994 -, deixando transcorrer in albis o prazo recursal para a interposição de recurso de apelação (e-STJ fl. 224). Nesse contexto, inafastável a intempestividade apontada
pela Corte local, ante a incidência do princípio da voluntariedade recursal (art. 574, do CPP), mostrando-se irrelevante o fato de o recorrente ter sido intimado pessoalmente em 31/1/2019, porquanto prescindível a intimação pessoal dele, na hipótese retratada nos autos. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1686136 RO 2020/0076009-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)

Diante do exposto, conheço do presente Recurso em Sentido Estrito, interposto por membro da Defensoria Pública do Estado contra decisão singular que não recebeu o recurso de Apelação apresentado em favor de Dorinaldo Marques Quaresma em virtude da intempestividade da sua interposição, uma vez que apresentado pela Defensoria Pública em 25/02/2022 e o prazo recursal se exauriu em 23/02/2022, mas lhe nego provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 08/08/2023